Tribunal: TJDFT
Processo: 0720817-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. DIVÓRCIO LITIGIOSO COM PARTILHA E ALIMENTOS. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM FAVOR DA EX-CÔNJUGE. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de divórcio litigioso c/c partilha de bens e alimentos, que indeferiu pedido de tutela de urgência para fixação de alimentos provisórios em favor da ex-cônjuge, no valor de um salário-mínimo mensal. A agravante alegou situação de vulnerabilidade econômica e psicológica, desemprego, dependência financeira durante o casamento, e histórico de violência doméstica. O relator deferiu a antecipação da tutela recursal para conceder os alimentos provisórios pleiteados.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos legais para a fixação de alimentos provisórios entre ex-cônjuges, especialmente em contexto de alegada violência doméstica e situação de vulnerabilidade da parte requerente.
III. Razões de decidir
3. A obrigação alimentar entre ex-cônjuges possui natureza excepcional e transitória, sendo cabível quando demonstrada a ausência de meios próprios de subsistência por parte do alimentando e a possibilidade do alimentante.
4. A agravante apresenta provas de desemprego, ausência de renda, histórico de dependência financeira durante o casamento e tratamento psiquiátrico decorrente de violência doméstica, configurando situação de vulnerabilidade emergencial.
5. A capacidade financeira do alimentante foi apontada, não havendo provas de impossibilidade de cumprimento da obrigação.
6. A natureza alimentar do pedido caracteriza risco de dano irreparável, justificando a antecipação da tutela de urgência.
7. A jurisprudência reconhece a aplicação do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero em casos de alimentos entre ex-cônjuges quando presentes elementos de violência doméstica, como no caso dos autos.
IV. Dispositivo
8. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.
______
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694, §§ 1o e 2o; 1.695 e 1.704.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1997833, 0702366-28.2025.8.07.0000, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 13.05.2025, DJe 29.05.2025; TJDFT, Acórdão 2034160, 0717264-46.2025.8.07.0000, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, j. 14.08.2025.